Tribunal: STF
Processo: ARE 1512612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL PRATICADOS POR PADRASTO, QUE RESULTARAM EM GRAVIDEZ (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O 226, II, C/C O 234-A, III) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS (CPP, ART. 41). 2. NULIDADE. ACUSADO PRESO. PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. 3. NULIDADE. DEPOIMENTO DE PSICÓLOGA. IMPEDIMENTO PARA DEPOR (CP, ART. 207). CONTRADITA. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 4. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DELITO INAUGURAL. NEGATIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE CONSELHEIRA TUTELAR. 5. CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). PRIMEIRO ABUSO SEXUAL E CADEIA DE CRIMES SUBSEQUENTES. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS. COMPROVAÇÃO. DÚVIDA. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). 6. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. 7. DOSIMETRIA. CRIMES SEXUAIS. CIRCUNSTÂNCIAS EM SENTIDO ESTRITO. EMPREGO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CLANDESTINIDADE. 8. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 9. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO (CPP, ART. 387, IV). DANOS MORAIS. 10. REMUNERAÇÃO DE DEFENSORA NOMEADA. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Não é inepta a exordial acusatória que qualifica o agente; descreve que ele submeteu a vítima, pessoa menor de 14 anos, à conjunção carnal; detalha as circunstâncias de tempo; narra que o fato fora cometido mediante prevalência das relações domésticas e familiares; imputando ao agente, dessa forma, a prática de delito de estupros de vulnerável circunstanciados.



    2. Não há nulidade a ser reconhecida se a defesa técnica concordou expressamente em prosseguir com a audiência de instrução mesmo diante da ausência involuntária do acusado, por falha operacional do ergástulo onde ele se encontrava cumprindo pena.



    3. Opera-se a preclusão do direito de contraditar testemunha impedida após iniciado o depoimento, caso dos autos, em que o acusado alegou a nulidade do testemunho de psicóloga somente nas razões de apelação.



    4. A negativa do acusado é insuficiente para ocasionar dúvida sobre o primeiro crime de estupro de vulnerável a ele atribuído, se tal ato foi comprovado pelas palavras sólidas da vítima criança corroboradas indiretamente pelo depoimento de conselheira tutelar, tudo no sentido de que as conjunções carnais se iniciaram aos 6 anos de idade da ofendida, e não apenas aos 10 anos de idade dela.



    5. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre todos os crimes sexuais de mesma natureza, e não o concurso material entre o primeiro ato e a cadeia de delitos subsequentes, se a vítima limitou-se a mencionar uma pausa entre as condutas, sem especificar o período e a duração da interrupção, e o Ministério Público deixou de aprofundar esse tema, pois a dúvida deve sempre beneficiar o acusado.



    6. Está provada a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo atribuído ao acusado se a ex-mulher dele informou que o agente utilizava a espingarda e as munições apreendidas para caçar e se esses objetos foram localizados na residência da genitora do agente, justamente o local onde ele passou a residir após deixar o lar conjugal.



    7. São ruins as circunstâncias do crime de estupro de vulnerável se a vítima era ameaçada para manter segredo acerca das condutas, o que facilitou a reiteração dos abusos por diversas vezes ao longo de anos.



    8. Se apenas uma condenação pretérita do acusado foi considerada como agravante e a única justificativa para o maior agravamento da pena foi o fato de a reincidência ser específica, revela-se adequado adotar a fração de 1/6.



    9. É cabível a fixação de indenização mínima, na sentença condenatória, a título de reparação pelos danos morais ocasionados à vítima de crime de estupro de vulnerável, se formulado pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação do valor mínimo pretendido para ressarcimento do abalo extrapatrimonial.



    10. A defensora nomeada que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente